Tribunal: TJBA
Processo: 8009740-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009740-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JORGE LIMA DOS PASSOS e outros

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO E
AGRAVO INTERNO.
C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.

PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL.
CONTRATO ANTIGO E
NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. CÔNJUGE. DEPENDENTE. INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
PREVISÃO CONTRATUAL.
TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS
. PRESENÇA.
DECISÃO
INDEFERITÓRIA
.
REFORMA
.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade, como na hipótese.

II – Tratando-se de contrato individual, antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98, prevalece a previsão contratual que autoriza a inclusão de cônjuge como dependente, independentemente de ser novo ou não, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

III – Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente pela idade avançada da dependente e pelo risco de descontinuidade da assistência médica, sem prejuízo irreparável à operadora, impositiva é a concessão da tutela de urgência para determinar a inclusão no plano de saúde, observados os prazos contratuais de carência.

IV – O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, que foi interposto contra a decisão que antecipou a tutela recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8009740-54.2025.8.05.0000
e de Agravo Interno de ID 78832815
, em que figura como
Agravante
ANTONIO JORGE LIMA DOS PASSOS

e como
Agravad
a

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO
AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA